Tribunal: TJDFT
Processo: 0721908-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721908-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FILOMENA MARTINS DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Inicialmente, observo que o Distrito Federal informou que apresentou impugnação aos valores desta requisição no Juízo de Origem e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria (ID 19419411), ao passo que o despacho de ID 20330389 acolheu o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor. Compulsando os autos, observo que o Distrito Federal apresentou a planilha de cálculos referente à credora FILOMENA MARTINS DE SOUZA (ID 26148063 e 24077714). Entretanto, em análise aos autos originários (ExTiJu 0009567-45.2007.8.07.0000), verifico que foi deferida a impugnação interposta pelo Ente Devedor, conforme se lê na decisão de ID 23981918. Das manifestações seguintes de ambas as partes (IDs 26495977 e 26913185), infere-se que a matéria permanece em discussão judicial. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o prosseguimento da superpreferência constitucional em favor da credora FILOMENA MARTINS DE SOUZA. Ante o exposto, mantenho a suspensão dos trâmites do presente precatório até que sobrevenha decisão definitiva do Juízo de Origem sobre a matéria impugnada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac